Tribunal: STF
Processo: HC 192677
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 614.657/SP (págs. 112-115 do documento eletrônico 2).
    Na inicial, a impetrante pede o deferimento do
    “[...] pedido liminar para determinar a inclusão do paciente em prisão domiciliar.
    E, ao final, solicita seja julgada procedente a presente demanda, confirmando-se a liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de que se afaste a coação ilegal que se lhe impôs pela r. decisão atacada, mediante a inclusão em regime de prisão domiciliar.
    Outrossim, ante a notória recalcitrância do MM. Juízo a quo em reconhecer o direito violado, bem como para evitar a proliferação de habeas corpus com idêntico pedido, pugna-se pela concessão de efeito extensivo à ordem liminar, para conceder prisão albergue domiciliar até o término das medidas restritivas de aglomeração e circulação no Estado de São Paulo a todos os encarcerados presos na Penitenciária de Araraquara e nos Centros de Ressocialização de Araraquara que constarem em lista fornecida pela SAP de presos portadores de comorbidades que os coloquem em maior risco caso contraiam o vírus causador da SARS-COV2.
    Ressaltem-se, por fim, as prerrogativas de intimação pessoal e prazo em dobro da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar nº 80/94” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO DO REGIME FECHADO. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA POR CONTA DA PANDEMIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA SITUAÇÃO DE DEBILIDADE DO AGRAVANTE E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL ONDE SE ENCONTRA. ALTERAR A CONCLUSÃO DEMANDA PROFUNDA INCURSÃO PROBATÓRIA, VEDADA EM SEDE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA QUE SE IMPÕE.
    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor do agravante.
    2. Alterar a conclusão do Tribunal de origem exige profunda incursão probatória, o que é vedado na estreita via eleita, devendo ser aplicada ao caso a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória (HC n. 490.401/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2019). 3. Agravo regimental improvido” (pág. 112 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Nessa esteira:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator